Tribunal: TJSP
Processo: 1009910-30.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA LUCIA PASCHOAL ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000
Embargante
Ana Lucia Paschoal Alves (AJG)
Embargado
Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca
São Paulo 44a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38948
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados
no artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos -
decisão e coerção) que não implicam violação de direito
Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 299/308, visando à superação de contradição quanto à fundamentação
legal e regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto
os fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o
provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de
prequestionamento dos dispositivos e da jurisprudência mencionados no recurso (fls.
01/16).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
os embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica
isso não se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos
embargos ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos
infringentes aos embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por
não cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão
somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também
na redação do art. 1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000
3
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (RE 848.826, ED-
segundos, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
13/09/2019) pois que aí se decidiu que são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a
ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende
o STJ (REsp 1.813.868/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 08/10/2019) que: “(...) o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.”.
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP:
“Embargos de declaração. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido
propósito infringente. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1097797-96.2013.8.26.0100; Relator
(a): Azuma Nichi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 05/03/2020); “Embargos de declaração Os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019267-26.2019.8.26.0405; Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020); “Recurso Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0002107-33.2015.8.26.0150; Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020).
No
caso,
relativamente
às
questões
referidas
capitalização de juros e cobrança de juros acima da média de mercado , como
consta do v. acórdão (fls. 302/306):
“A análise dos documentos existentes nos autos
permite verificar que a autora apelante contratou com o réu apelado cartão de
crédito, cujos termos e condições estão declinados às fls. 32/58 e 88/97.
O CDC é expresso quanto à sua aplicabilidade no que
se refere às atividades bancárias, nos termos do artigo 3o, §2o: “§2o: Serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”, sendo
certo que a questão relativa à aplicabilidade do CDC à hipótese restou superada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000
4
com a edição da Súmula 297 do STJ, que reconheceu a natureza consumerista do
negócio jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.
Contudo, em que pese a aplicação do CDC ao presente
caso e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em que as
cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Na espécie, observa-se que a autora apelante optou por
parcelar suas faturas desde o vencimento de 12/2016; e que em 14/03/2018, realizou
um acordo para quitar o seu saldo devedor em 48 prestações de R$ 379,71, ocasião
em que os parcelamentos de fatura foram antecipados e lançados à vista, ficando
apenas as parcelas do acordo.
Porém, a partir da fatura referente a 05/2018, deixou a
passou a aderir aos parcelamentos automáticos de fatura, conforme Resolução
Bacen no 4.549/2017.
Ressalte-se que o último pagamento foi realizado em
18/09/2019, restando um saldo em aberto de R$ 21.319,48, inclusive o cartão foi
cancelado por inadimplência em 30/12/2019 (fls. 206).
Ao contrário do que sustenta a autora apelante não se
vislumbra as abusividades apontadas na exordial relativamente aos juros pactuados.
Como se sabe, os juros no contrato de cartão de
crédito são variáveis e vêm previstos nas faturas do mês anterior, como se pode
notar dos documentos carreados aos autos (fls. 59/61 e 98/205).
Note-se que o contrato é expresso ao atribuir a
necessidade do pagamento de juros remuneratórios pelo financiamento da dívida e
demais encargos decorrentes do não pagamento da fatura no momento oportuno,
pelo valor mínimo ou inferior ao total da fatura (fls. 32/58 e 88/97).
Daí porque não se pode falar em limitação dos juros
até porque não se demonstrou em momento algum a cobrança de juros em
desconformidade com os valores previstos nas faturas juntadas aos autos ou mesmo
acima da média de mercado praticada.
Tampouco se vislumbra qualquer irregularidade com a
capitalização de juros autorizada pelas Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e
2.170-36/2001.
E nem se cogite falar em inconstitucionalidade.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do
artigo 5o das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1
junto ao STF, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no artigo 97 da Constituição Federal c.c. Súmula Vinculante no 10 do C.
STF, tendo referido órgão julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela
rejeição do incidente em questão, nos seguintes termos: “Incidente de
inconstitucionalidade. Medida provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela Medida
provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário, não se aplica o artigo 591 do código civil, prevalece a regra especial da
Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000
5
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no
4.595/64 e Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no artigo 192, §
3o da Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano,
esta norma nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no
40/2003 e disso trata a Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não
devem ser limitados a 12% ao ano.
(...) Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos previsto no artigo 1.036 do CPC. Veja-se: “Civil e processual. Recurso
Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em
depósito. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.
Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória
2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização
de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado,
há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e
"taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário
limitar o lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000
6
situação de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de
abusividades como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de 'spread' abusivo.
Por sua vez, claro e expresso o ajuste quanto à forma
de capitalização diária dos juros, o que encontra respaldo na cláusula 15, fls. 94:
“O atraso, a falta ou o pagamento inferior ao mínimo na data do vencimento
indicada na fatura caracterizará o associado em mora (atraso) e a emissora poderá
cobrar os seguintes encargos: (i) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o
saldo devedor total da fatura; (ii) Juros de atraso indicados na fatura, mais juros
moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos capitalizados diariamente,
aplicáveis sobre os valores devidos e não pagos desde a data do vencimento até a
data do efetivo pagamento; e (iii) Tributos devidos na forma da legislação em
vigor.” .
E como referido na r. sentença: “A simples acusação
de que os juros são abusivos a incutir a ideia de que a parcela poderia ser inferior
não socorre a autora. É que o contrato fora livremente celebrado, conforme discorri
alhures. Não há nos autos qualquer demonstração de vício que possa infirmar o
conteúdo do contrato, tendo a consumidora se obrigado por ele, atraindo a
incidência do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Destarte, o adimplemento
da obrigação deve ocorrer tal como pactuado também em obediência ao princípio
da boa-fé (art. 422, do Código Civil). Age com boa-fé aquele que cumpre as
obrigações contraídas da forma como contraídas. Ao contrário, não se pode falar
em boa-fé quando uma das partes tenta revisar um contrato validamente celebrado
para que ele seja cumprido de forma diversa da inicialmente contratada alegando
que outro método permitiria uma parcela menor. Tal situação incorreria em
condição potestativa, vedada pelo art. 122, do Código Civil, visto que deixaria ao
arbítrio de uma das partes a revisão do contrato a qualquer momento quando
descobrisse método diverso a atenuar o valor da prestação a que se obrigou. Logo,
trata-se de inadimplência cuja negociação foi firmada de comum acordo entre as
partes, não sendo possível ao Judiciário obrigar que o réu aceite formas e valores de
pagamento unilateralmente impostas pela autora, ainda que afirme não ter
condições de arcar com o valor da dívida nos termos formulados em inicial. Em
termos, o Código Civil no seu art. 313 prevê que "o credor não é obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa". Deste modo, por
expressa previsão legal, não pode a requerida, enquanto credora, ser obrigada a
refazer os cálculos do débito ou aceitar proposta de pagamento da dívida que não
seja de seu interesse e que não tenha sido objeto de composição das partes.” (fls.
232/233).”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente
às questões referidas pela embargante, é de se entender justificado o decidido
observada a regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v.
decisão, a qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009910-30.2020.8.26.0100/50000
7
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência,
tanto que o E. TJ/SP decidiu que: “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: “Embargos de
Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em discussão pelo
embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar
aos embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto
do art. 535 do C.P.C”. (REsp 844.778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o
equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j.
13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela
Turma Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator